Tribunal: STF
Processo: RE 876228
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO PROFISSIONAL. REGISTRO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    1. A emissão de qualquer juízo acerca da Resolução que exige registro nos quadros do Conselho Regional de Educação Física demandaria essencialmente seu confronto com a legislação que lhe é anterior. Não se trata, portanto, de um exame de constitucionalidade da norma, mas, na realidade, de uma avaliação que paira no âmbito estrito da legalidade, circunstância que não enseja a abertura da via extraordinária. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.